Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009380-23.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE - CPF: 085.995.509-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.891.567/0001-20 (EMBARGANTE), RAFAEL FERREIRA FILIPPIN - CPF: 876.475.409-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento do mérito, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Subway Systems do Brasil Ltda.
em face da decisão proferida nos autos da ação anulatória proposta em face do
Município de Rondonópolis
, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de distribuição do feito por prevenção aos autos da Ação Anulatória n. 1000774-77.2018.8.11.0041, em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

A agravante defende, preliminarmente, que a decisão sobre o pedido de distribuição por prevenção carece de fundamentação, em nítida violação aos preceitos contidos nos artigos 11 e 489 do CPC.

Argumenta, ainda, a existência de conexão entre a presente ação anulatória e as demais ações em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, haja vista que a causa remota, expressa nos fatos, decorrente da veiculação de propaganda enganosa, é a mesma em todas as ações, razão pela qual mostra-se imperiosa a reunião dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes sobre controvérsias semelhantes.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 3091116).

Da decisão liminar, o agravado opôs embargos de declaração (Id n. 336445).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária tramitava na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Rondonópolis, onde recebeu o número 1004683-47.2018, distribuída em 26/06/2018 e sobreveio a sentença proferida em 19/06/2019. Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação, tanto do mérito do recurso de agravo, quanto dos embargos, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação dos recursos, de forma que
impõe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e aos embargos declaratórios, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020